Tribunal: TJDFT
Processo: 0707708-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707708-80.2022.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE DA ROCHA MAGALHAES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO. SERVIÇO. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANOS. REPARTIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL. PERSONALIDADE. DIREITOS. OFENSA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que declarou a inexigibilidade de dívida e condenou a instituição financeira a ressarcir os danos materiais e a reparar os danos morais decorrentes de fraude conhecida como golpe do motoboy. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a fraude do golpe do motoboy ocorre por culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros ou se há culpa concorrente; e (ii) estabelecer se há dano moral reparável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de configurada a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais causados à vítima, é necessária a verificação de sua culpa concorrente para fins de fixação proporcional da indenização devida nos casos relacionados à fraude bancária conhecida como golpe do motoboy. 4. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil. A ocorrência de dano material não implica na ocorrência automática de dano moral. A prova da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente fixação de reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 8o, 12 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, e aos enunciados 297 e 479, ambos da Súmula do STJ, sustentando, em ligeira síntese, ter sido vítima de prestação defeituosa do serviço bancário. Argumenta que em decorrência de um golpe aplicado via contato telefônico foram efetuadas diversas operações atípicas e que destoariam do seu perfil. Assim, defende que a instituição bancária deveria ter adotado medidas preventivas, alertando-o. Assevera que se trata de responsabilidade objetiva do recorrido, não sendo viável o reconhecimento de culpa concorrente. Defende, ademais, o direito à indenização pelos danos morais experimentados. Finalmente, colaciona ementas de julgados deste TJDFT e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, inclusive quanto aos enunciados 297 e 479, da Súmula do STJ. Em contrarrazões formula pedido para que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 73624548). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VIII, 8o, 12 e 14, todos do DCD, bem assim em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) a falta de cautela do apelado constituiu o fator determinante para que as operações contestadas fossem realizadas. O apelado é servidor público aposentado do cargo de analista administrativo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (...) “Há culpa concorrente no presente caso. A culpa concorrente não afasta o nexo causal. Ele persiste entre a ação ou omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, porém considera-se a concorrência culposa da vítima para o evento danoso. Essa análise permite a redução proporcional do valor indenizatório considerada a gravidade da culpa da vítima em confronto com a conduta culposa do agente causador do dano (ID 71680544). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, confira-se: BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada, as questões que delimitaram a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente. 2. No caso, a Corte de origem apontou que ficou evidente a culpa concorrente da vítima, ora recorrente, pois incontroverso que seguiu as orientações dos estelionatários, entregando-lhes o cartão, não obstante as notórias advertências veiculadas diariamente nas mídias sociais a respeito do golpe. 3. O eg. TJSP concluiu, ainda, que: "(...) considerando que os danos decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar limitada pela metade". A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.145.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024) (g.n.). Descabe igualmente, transitar o apelo no que tange à indicada ofensa aos enunciados 279 e 479, ambos da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por derradeiro, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 73624548. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029